Tribunal: TJMT
Processo: 1026683-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026683-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (AGRAVANTE), MARILENE ANA SMOLSKI - CPF: 349.513.002-06 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO CRUZ - CPF: 771.135.278-68 (AGRAVADO), MARIO MARCIO SMOLSKI DEGASPERY SILVA - CPF: 039.427.951-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ROSILENE SMOLSKI (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA RAYANE SMOLSKI - CPF: 035.277.631-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE” - CASO QUE ENVOLVE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL COM A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS REMANESCENTES TENDO POR BASE O VALOR DO REFERIDO IMÓVEL À ÉPOCA DO PACTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos moldes do § 3.o do artigo 292 do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

2. Considerando que houve a suspensão do processo por longos anos, que não foi causado pela agravante, bem como que resta o imóvel pendente de inspeção
in loco
/perícia, deve as custas e taxas judiciais ter por base o valor do referido imóvel à época do pacto firmado entre os litigantes.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTELA MARIS PIVETTA
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” n.o
0001515-77.2011.8.11.0010
, proposta em desfavor de
MARILENE ANA SMOLSKI
e
CARLOS ALBERTO CRUZ
, determinou sua intimação para corrigir o valor da causa, nos termos do inciso IV do artigo 292 do Código de Processo Civil, e acostar guia e comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais remanescentes, quando calculadas sobre o valor da causa corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo inexistir norma que determine a incidência da correção monetária sobre o valor da causa nos recolhimentos das custas judiciais.

Defende que “
o valor atualizado da causa, considerando a data da distribuição da presente ação (em 25/05/2011) somado a suspensão do processo por longos anos, que não foi causado pela agravante, se mostra desproporcional ao próprio valor do bem objeto do presente processo, que se encontra, inclusive, pendente de inspeção in loco/perícia, fulminando os direitos constitucionais da razoabilidade, do acesso à justiça e da propriedade
”.

Desse modo, pugna pela reforma da decisão “
para determinar o recolhimento remanescente das custas e taxas judiciais, tendo por base o valor, à época, da compra e venda do referido imóvel, ou alternativamente, seja realização inspeção in loco/perícia para determinar o valor atual do referido imóvel
”.

Ainda, requer antecipadamente seja suspensa a decisão agravada que determinou o recolhimento das custas e taxas judiciais com base no valor da causa corrigido, sob pena de extinção.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi deferido, considerando restar demonstrado o
fumus boni iuris
na medida em que não há, de modo certo e evidente, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; bem como o
periculum in mora
que caracteriza-se pelo risco do prazo para prestação jurisdicional, que poderá acarretar a extinção da ação que já perdura por 12 (doze) longos anos.

As partes agravadas, apesar de devidamente intimadas a apresentarem suas contrarrazões recursais, (id. 190906155), deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa aos autos (id. 195175651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Estela Maris Pivetta contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação de Reintegração de Posse” n.o 0001515-77.2011.8.11.0010, proposta em desfavor de Marilene Ana Smolski e Carlos Alberto Cruz, determinou sua intimação para corrigir o valor da causa, nos termos do inciso IV do artigo 292 do Código de Processo Civil, e acostar guia e comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais remanescentes, quando calculadas sobre o valor da causa corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Infere-se dos autos que houve determinação do Juízo
a quo
para que a parte autora, ora agravante, corrija o valor da causa e acoste aos autos guia e comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais remanescentes, quando calculadas sobre o valor da causa corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção.

Contudo, deve-se considerar que não há nos autos, apesar de perdurar por longos 12 (doze) anos, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido.

Ainda, como bem apontado pela agravante, “
o valor atualizado da causa, considerando a data da distribuição da presente ação (em 25/05/2011) somado a suspensão do processo por longos anos, que não foi causado pela agravante, se mostra desproporcional ao próprio valor do bem objeto do presente processo, que se encontra, inclusive, pendente de inspeção in loco/perícia, fulminando os direitos constitucionais da razoabilidade, do acesso à justiça e da propriedade
”.

Desse modo, plausível é seja determinado à autora o recolhimento remanescente das custas e taxas judiciais, tendo por base o valor do referido imóvel à época do pacto do contrato de locação firmado, que se deu em 1.o de fevereiro de 2010.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para que a parte autora, ora agravante, recolha as custas e taxas judiciais remanescentes, tendo por base o valor do referido imóvel à época do pacto do contrato de locação firmado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024